Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711461-44.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ RAUDENY MIRANDA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, B, DO CP. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial já pacificada, “as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 2. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez. Como o dano causado não é inerente ao delito, incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal. 3. Embora fixada pena privativa de liberdade abaixo de quatro anos, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, fica mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 155, 386, incisos II e VII, e 387, § 2o, todos do Código de Processo Penal, e 33, § 2o, do Código Penal, sustentando que as provas dos autos são insuficientes para comprovação da prática do crime apurado. Alega serem desproporcionais a dosimetria da pena, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 386, incisos II e VII, e 387, § 2o, todos do Código de Processo Penal, e 33, § 2o, do Código Penal. Isso porque o exame das teses recursais tais como colocadas, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017